Tribunal: TJBA
Processo: 0510404-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510404-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANAGALIDE EMPREENDIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, PATRICIA MACHADO DIDONE, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES

APELADO: SUZETE BARRETO ANDRADE

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA LIMA DE LIMA, IVANA DULCE FRANCA RIOS, EVILASIO PEDRO EVANGELISTA RIOS

ACORDÃO

Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso especial. Aplicação do Tema 971 do STJ. Inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Desprovimento do agravo.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, aplicando a tese firmada no Tema 971 do STJ, reconhecendo a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, diante do atraso na entrega de imóvel. A parte agravante busca o juízo de retratação para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e multa penal inversa, sob alegação de bis in idem e violação aos Temas 970 e 971 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, é aplicável a tese firmada no Tema 971 do STJ sobre a inversão da cláusula penal em favor do consumidor; e (ii) saber se há cumulação indevida de lucros cessantes com multa penal, em afronta aos Temas 970 e 971 do STJ.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 971 do STJ, que admite a utilização da cláusula penal prevista em benefício do adquirente como parâmetro objetivo para a indenização devida ao consumidor em caso de inadimplemento contratual por parte da incorporadora.

O acórdão recorrido demonstrou fundamentação adequada quanto à inversão da multa moratória contratual, considerando o inadimplemento da construtora, sem configurar bis in idem ou violação à jurisprudência consolidada.

A ausência de similitude fático-jurídica com os casos excepcionados no Temas 971 justifica a aplicação do precedente repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a aplicação do Tema 971 do STJ para autorizar a inversão da cláusula penal originalmente prevista apenas em favor da incorporadora, em benefício do consumidor, nos casos de atraso na entrega do imóvel. 2. A cumulação de lucros cessantes com multa penal não configura bis in idem, quando ausente similitude com hipóteses excepcionadas pela jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1631485/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0510404-84.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante ANAGLIDE EMPREENDIMENTOS S/A e Outros, tendo como recorrido, Daniela Maria Marques Azevedo.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça